Tribunal: TJMT
Processo: 1021052-31.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1021052-31.2020
APELANTE: LUIZ HENRIQUE SENFF.
APELADA: VANESSA IRIS ROMPATE PALMA.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove, nos autos, os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de cópia do extrato de movimentação financeira “ativa” dos 05 últimos meses, da fatura do cartão de crédito para o mesmo período, da declaração do IRPF 2021 e das 02 últimas faturas de energia elétrica da residência, além de outros documentos que julgar necessários.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR